Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDERSON DE SOUZA MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0710364612-29.2020.8.07.0001, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pelo qual se requereu a determinação para que o agravado proceda ao imediato desbloqueio da plataforma tecnológica de acesso pelo agravante ao cadastro de parceria com a agravada, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte, sob pena de multa. Em breve síntese, narra o agravante que é motorista do aplicativo de titularidade da agravada, já tendo realizado mais de 3.530 viagens, sendo avaliado em mais de 2.000 viagens com pontuação máxima de 5 estrelas, além de ser classificado, pela própria agravada, como parceiro “Diamante”, de forma que sempre zelou pelo bom nome da empresa agravada, com a prestação de serviços de qualidade e segurança a todos os usuários. Foi sumariamente descredenciado da plataforma tecnológica da agravada, ficando impedido de trabalhar, muito embora não tenha sido previamente notificado acerca do motivo do desligamento nem lhe facultado a oportunidade de defesa e contraditório. Supõe que tenha sido em razão de ter ficado mais de um mês sem realizar corridas pelo fato de ter sofrido um acidente de trânsito, o que lhe impôs ter que aguardar a indenização pela seguradora para aquisição de novo veículo. O acidente mencionado não estava relacionado à atividade desempenhada junto à agravada, conforme cópia do boletim de ocorrência anexada, além de colacionar certidão negativa expedida por este Tribunal, que demonstra a sua idoneidade para exercício da atividade de motorista do aplicativo da agravada. Recebia uma média mensal de R$ 4.000,00 exercendo a referida função, e que o descredenciamento sumário praticado pela agravada tem prejudicado o seu sustento e de sua família, haja vista ser a sua única fonte de renda. Em razão da atual situação de calamidade pública não consegue acessar o escritório da agravada, que se encontra fechado para atendimento ao público, de forma que não consegue encontrar solução para a questão na via administrativa. É imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que possa voltar imediatamente às suas atividades junto a empresa agravada, como forma de garantir a sua subsistência e de toda sua família, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Isso porque os documentos colacionados aos autos pelo agravante demonstram sua idoneidade e eficiência no desempenho das suas funções de motorista do aplicativo da agravada, haja vista que recebeu avaliações em nível máximo em grande parte das corridas que realizou, sendo classificado pela própria agravada na categoria de parceiro “Diamante”. Além disso, ainda que seja possível que a agravada realize o descredenciamento imediato do prestador do serviço, caso seja do seu interesse ou ocorra alguma das situações previstas em seu regulamento, certo é que o credenciado tem o direito de ser notificado a respeito, até mesmo para que exerça o contraditório e a ampla defesa, ainda que na esfera administrativa. Por outro lado, muito embora somente após a instauração do contraditório é que os fatos serão amplamente esclarecidos acerca da legalidade no descredenciamento do agravante, resta demonstrado neste momento inicial o risco de dano apontado pelo agravante, uma vez que se encontra impedido, sem motivo aparente, de exercer seu ofício, o que afeta diretamente a sua subsistência e da sua família. Ademais, não se vislumbra o risco de dano inverso à agravada, haja vista que, caso verificada a legalidade do descredenciamento promovido, os efeitos desta decisão serão imediatamente desfeitos, com o retorno das partes ao seu estado anterior. Assim, diante da relevância da argumentação do agravante demonstrada pela sua idoneidade e eficiência na prestação dos serviços aos usuários de aplicativo da empresa agravada, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, por ora tenho pela presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar à agravada que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao imediato desbloqueio da plataforma tecnológica de acesso pelo agravante aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se.